Tribunal: TCU
Processo: 029.205/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 241/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial, interposto pela Sra. Cleide Maria de Souza Oliveira, contra o Acórdão 4222/2017-TCU-Segunda Câmara - (Peça 22). Considerando que, do exame do recurso constata-se que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente. Considerando que, meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992. Entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil. Ante o exposto, o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992. Considerando que não foram apresentados fatos novos, mas sim, alegações jurídicas, que, cumpre ressaltar, já foram amplamente discutidas no âmbito deste processo; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei Orgânica do TCU, c/c os arts. 143, IV, "b" e 288, do RI/TCU, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Cleide Maria de Souza Oliveira, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; e b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.205/2015-8 - RECURSO DE REVISÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 022.561/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Cleide Maria de Souza Oliveira (XXX.423.164-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Pesqueira - PE 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Luís Alberto Gallindo Martins (20189/OAB-PE) e outros, representando Cleide Maria de Souza Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.